Tribunal: TJSP
Processo: 1008756-32.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. ITCMD. Pleito da autora de que fosse anulado o lançamento do imposto e extinto o crédito tributário exigido. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Decadência. Inocorrência. Prazo decadencial que se conta a partir do momento em que o Fisco toma conhecimento do fato gerador do ITCMD. Lançamento que é revisto quando se comprova omissão do sujeito passivo.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. ITCMD. Pleito da autora de que fosse anulado o lançamento do imposto e extinto o crédito tributário exigido. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Decadência. Inocorrência. Prazo decadencial que se conta a partir do momento em que o Fisco toma conhecimento do fato gerador do ITCMD. Lançamento que é revisto quando se comprova omissão do sujeito passivo. Inteligência dos arts. 149, V, 150 e 171, I, do CTN. Confusão. Inexistência. Direito de crédito pertencente ao falecido que foi transmitido à autora, incidindo ITCMD. Contrato particular de compra e venda, entre autora e seu genitor, que não tem o condão de modificar definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias. Artigo 123, do CTN. Sentença mantida. Recurso não provido.